Tribunal: STF
Processo: ARE 1343223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PERÍODO DENOMINADO "BURACO NEGRO". APLICAÇÃO IMEDIATA DAS EC 20/98 E 41/2003. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
    1. Trata-se de ação proposta contra o INSS por meio da qual a parte autora pleiteia a revisão da renda mensal do seu benefício através da incorporação da diferença desconsiderada nos reajustamentos posteriores, incluindo-se a aplicação dos novos valores dos tetos previdenciários definidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003.
    2. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito fundamentada na falta de interesse processual, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73. Recurso do promovente pugnando pela procedência da demanda.
    3. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido em sede de repercussão geral (art. 543-B do CPC) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354 (Relatora Ministra Carmem Lúcia - Julgado em 08/09/2010 - Dje de 14/02/2011), firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    4. De acordo com o julgado do STF, não é possível afastar por completo o eventual direito de readequação do salário-de-benefício concedido no período denominado "buraco negro". Assim, se o benefício previdenciário tiver sido concedido no período denominado "buraco negro" e ficar comprovada a limitação do salário de benefício ao teto previsto no regime geral de previdência então vigente, por ocasião de sua concessão e/ou de revisão administrativa realizada nos termos do art. 144, da Lei 8.213/91, faz jus a demandante ao reconhecimento do direito à imediata readequação da renda mensal, considerando os novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, caso contrário, lhe faltará interesse de agir.
    5. No caso em análise, extrai-se da sentença o seguinte: “consoante planilha de cálculo em anexo, mesmo se considerado procedente o pedido, não será alterada a RMI do benefício da parte autora, posto que esta não fora fixada no limite máximo legal vigente à época da concessão. Sendo assim, tal pedido de revisão de pensão por morte não irá refletir qualquer vantagem para o(a) requerente, uma vez que seu salário-de-benefício não alcançou o limite máximo imposto pelo § 2º do art. 29 da Lei n. 8.213/91”.
    6. Dessa forma, como não houve limitação do salário-de-benefício ao teto previsto na data da concessão do benefício da parte autora, falece a ela interesse de agir quanto à postulação de aplicação, no seu benefício em manutenção, dos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.
    7. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011).
    8. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, sem condenação em honorários advocatícios, ante a concessão da justiça gratuita.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente